Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DEVER DE PROFERIR DECISÃO. PRAZO LEGAL. DESRESPEITADO. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA
1. O direito à duração razoável do processo, seja ele administrativo ou judicial, é garantido pelo art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. No âmbito infraconstitucional, a Lei Distrital 2.834/2001, em seu art. 1o, estabelece que as disposições da Lei 9.784/1999 são aplicáveis, quando pertinentes, aos atos e processos administrativos na Administração direta e indireta do Distrito Federal. A Lei Federal, em seu art. 48, impõe à Administração Pública o dever de proferir decisão explícita em processos administrativos e solicitações dentro de sua competência, observado o prazo previsto no art. 49 da mesma lei.
2. Segurança concedida.
3. Remessa oficial desprovida.